Tribunal: TJBA
Processo: 8085118-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085118-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: RILDA CELIA BARBOSA ARAUJO

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
RILDA CÉLIA BARBOSA ARAÚJO
, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida, prescrito por médico assistente, com multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento e honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, do tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, prescrito por médico assistente, sob a alegação de ausência de cobertura contratual e do rol da ANS; e (ii) avaliar a razoabilidade da multa diária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, no que toca à arguição de que a prescrição médica de profissional que atua na clínica de emagrecimento seria insuficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, há que se atentar que a matéria não foi veiculada no momento próprio em sede de contestação, de modo que não pode a parte apresentá-la na apelação sem a comprovar ter deixado de inserir o argumento na defesa por força maior, conforme prevê o art. 1.014 do CPC.

4. Considerando que não foi suscitada tal matéria oportunamente no Juízo de primeiro grau, não há que ser apreciada apenas em sede de apelação, constituindo-se em verdadeira inovação recursal, a qual não é permitida no nosso ordenamento jurídico.

5.
No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde acionado, do tratamento para obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, com acompanhamento por equipe multidisciplinar, na forma da prescrição do médico assistente, sob alegação de falta de cobertura contratual.

6. Com efeito, verifica-se que a agravante é portadora da doença crônica denominada obesidade mórbida associada a outras comorbidades dela decorrentes, dentre elas, dores na coluna e articulares e arritmia cardíaca
(Id. 68529013)
.

7. Apresentou também a Apelada diversos exames que apontam a gravidade do seu quadro clínico e prescrição de internamento para tratamento multidisciplinar contra a obesidade, a ser realizado em clínica especializada
(Id 68529013)
.

8. Nesse contexto, oportuno salientar que compete ao médico assistente determinar o melhor tratamento a ser adotado diante das patologias apresentadas, dos exames clínicos e laboratoriais.

9. Sobreleve-se ainda, que para a Corte Cidadã não se revela adequada a recusa para o tratamento do diagnóstico de obesidade mórbida do paciente, mormente em função de ocasionar ou agravar outras comorbidades.

10.
De igual modo, não é possível a negativa da concessão do tratamento necessário ao paciente pelo plano de saúde, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS, visto que a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022 alterou a redação da Lei n.º 9.656/98, trazendo parâmetros mais objetivos para a análise da obrigatoriedade de cobertura de procedimento não previsto em tal rol.

11. Nessa linha intelectiva, conclui-se que a parte apelante não está obrigada a cobrir procedimento que não esteja previsto no rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS ou em situação não abarcada pelas diretrizes de utilização previstas no referido rol.

12. Contudo, tal cobertura se mostra obrigatória quando preenchidos os requisitos da referida lei, tais quais a existência de comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

13. Lado outro, no que tange a alegação de ausência de cobertura do tratamento, ante a sua realização em SPA, melhor sorte não assiste à recorrente, considerando que o Instituto Arara Azul de Obesidade EIRELI, CNPJ nº 10.796.759//0002-67, tem como atividade a atuação de profissionais na área de saúde, o que aponta para legitimidade do estabelecimento
(Id.

68529015).

14.

Extrai-se do art. 10 da Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde privados, a exclusão do rol de assistência, apenas dos procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos e o tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, não fazendo nenhuma restrição ao tratamento para obesidade mórbida.

15. Sendo assim, levando em consideração que restou devidamente comprovado que o caso dos autos não se refere a mero tratamento estético, tendo em vista que o Apelante é portador de obesidade crônica, que exige a devida continuidade do tratamento, sob risco de dano a sua saúde, inviável o acolhimento do argumento de ausência de previsão contratual, por força das regras da ANS, ou inadequação da clínica apontada pela Recorrida.

16. No que toca à astreintes estabelecida em caso de descumprimento da liminar, anote-se que multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) encontra-se dentro da razoabilidade, vez que quantia inferior não terá força coercitiva necessária ao cumprimento da obrigação e no patamar do direito à saúde tutelado.

17. Por fim, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional do advogado em grau de recurso, desde que atendidos aos parâmetros definidos na lei para a fase de conhecimento. Por esta razão, deve ser majorada a verba advocatícia para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente para obesidade mórbida, com base na ausência de previsão contratual ou no rol de procedimentos da ANS, desde que atendidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022.

2. Há que se reconhecer a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos comprovadamente eficazes e necessários para resguardar a saúde do beneficiário.

3. A multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer deve observar a razoabilidade e o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, IV e V, e 51, IV, §1º, II e III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 1.014; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1819953/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/06/2021, DJe 25/06/2021.

STJ, AgInt no REsp 1755846/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/03/2022, DJe 07/04/2022.

TJ-BA, Apelação nº 0527983-35.2019.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJe 21/11/2023.

TJ-BA, Apelação nº 0554531-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, DJe 07/06/2022.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8085118-18.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelada
RILDA CÉLIA BARBOSA ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR34